Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-94.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO
POLICIAL. ELEIÇÕES 2024. DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA.
RETRATAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado
pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral em face
do Juízo da 66ª Zona Eleitoral, em razão da
declinação de competência para análise e
processamento do Inquérito Policial nº
0600305-38.2024.6.16.0066.
2. O Juízo suscitado, inicialmente, declinou
da competência para o Juízo suscitante,
motivado por interpretação da Resolução do
TSE nº 23.740/2024 e entendimento sobre
a soma das causas de aumento da pena
para a aferição da competência dos
Juizados Especiais Cíveis.
3. Em juízo de retratação, o Juízo suscitado
reconheceu
sua
competência
para
o
processamento do feito.

Num. 44483620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017562942600000043426281
Número do documento: 25043017562942600000043426281
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:27:46
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir a competência para processamento
de inquérito policial eleitoral, considerando
a
retratação
do
juízo
inicialmente
declinante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A retratação do Juízo da 66ª Zona
Eleitoral, reconhecendo sua competência
para o processamento do Inquérito Policial
nº 0600305-38.2024.6.16.0066, resolve o
conflito de jurisdição.
6. A manifestação de reconhecimento da
competência pelo Juízo suscitado torna
desnecessária a análise aprofundada sobre
a necessidade de soma das causas de
aumento da pena para a aferição da
competência dos Juizados Especiais Cíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de Jurisdição julgado procedente
para fixar a competência do 7º Núcleo de
Garantias, vinculado ao Juízo da 66ª Zona
Eleitoral,
para
o
conhecimento
e
processamento do Inquérito Policial nº
0600305-38.2024.6.16.0066.
Tese de Julgamento: 1. A retratação do
juízo
suscitado,
reconhecendo
sua
competência para processar o inquérito
policial eleitoral, resolve o conflito de
jurisdição.
2.
O
reconhecimento
da
competência pelo juízo suscitado torna
desnecessária
a
análise
de
questões
processuais anteriores.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
4.737/65, arts. 323, caput e § 2º, I, 326 e
327, III; Resolução TSE nº 23.740/2024, art.
1º, parágrafo único; CPC, art. 995, caput.
Jurisprudência Relevante Citada: Não há
juri

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600060-94.2025.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Calúnia na Propaganda
Eleitoral
Objeto do processo: Conflito de Jurisdição nº 0600060-94.2025.6.16.0000, (conflito de competência
negativo), suscitado nos autos de Inquérito Policial Federal sob o nº 0600305-38.2024.6.16.0066 da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, visando apurar os crimes eleitorais previstos nos artigos 323,
caput, e §2º, inciso I, e 326, c.c. o 327, inciso III, da Lei nº 4.737/65, supostamente cometidos por
Renato Grubel Campos. O Juízo da 66º Zona Eleitoral destacou que, apesar de ter a competência
para o Juízo de Garantias, as condutas criminais apuradas se enquadram em delitos de menor
potencial ofensivo, o que, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, da Resolução do TSE de nº
23.740/2024, afasta sua competência, razão pela qual foi realizado o declínio para o Juízo da 206º
Zona Eleitoral de Sarandi. Ante ao exposto, suscitou conflito negativo de jurisdição e requereu que
seja reconhecida a competência da 66ª Zona Eleitoral de Maringá/PR para processamento, o que
fez com fundamento nos artigos 394, §1º, inciso III, do Código de Processo.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(SUSCITADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483620
30/04/2025
17:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44483620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017562942600000043426281
Número do documento: 25043017562942600000043426281
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:27:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.825

CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0600060-94.2025.6.16.0000 – Sarandi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
SUSCITANTE: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO
POLICIAL. ELEIÇÕES 2024. DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA.
RETRATAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado
pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral em face
do Juízo da 66ª Zona Eleitoral, em razão da
declinação de competência para análise e
processamento do Inquérito Policial nº
0600305-38.2024.6.16.0066.
2. O Juízo suscitado, inicialmente, declinou
da competência para o Juízo suscitante,
motivado por interpretação da Resolução do
TSE nº 23.740/2024 e entendimento sobre
a soma das causas de aumento da pena
para a aferição da competência dos
Juizados Especiais Cíveis.
3. Em juízo de retratação, o Juízo suscitado
reconheceu
sua
competência
para
o
processamento do feito.

Num. 44483620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017562942600000043426281
Número do documento: 25043017562942600000043426281
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:27:46
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir a competência para processamento
de inquérito policial eleitoral, considerando
a
retratação
do
juízo
inicialmente
declinante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A retratação do Juízo da 66ª Zona
Eleitoral, reconhecendo sua competência
para o processamento do Inquérito Policial
nº 0600305-38.2024.6.16.0066, resolve o
conflito de jurisdição.
6. A manifestação de reconhecimento da
competência pelo Juízo suscitado torna
desnecessária a análise aprofundada sobre
a necessidade de soma das causas de
aumento da pena para a aferição da
competência dos Juizados Especiais Cíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de Jurisdição julgado procedente
para fixar a competência do 7º Núcleo de
Garantias, vinculado ao Juízo da 66ª Zona
Eleitoral,
para
o
conhecimento
e
processamento do Inquérito Policial nº
0600305-38.2024.6.16.0066.
Tese de Julgamento: 1. A retratação do
juízo
suscitado,
reconhecendo
sua
competência para processar o inquérito
policial eleitoral, resolve o conflito de
jurisdição.
2.
O
reconhecimento
da
competência pelo juízo suscitado torna
desnecessária
a
análise
de
questões
processuais anteriores.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
4.737/65, arts. 323, caput e § 2º, I, 326 e
327, III; Resolução TSE nº 23.740/2024, art.
1º, parágrafo único; CPC, art. 995, caput.
Jurisprudência Relevante Citada: Não há
jurisprudência citada no corpo da decisão.

Num. 44483620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017562942600000043426281
Número do documento: 25043017562942600000043426281
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:27:46

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o conflito de jurisdição para o fim de fixar a
competência do 7º Núcleo de Garantias, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral em face
do Juízo de Garantias com sede na 66ª Zona Eleitoral, em razão da declinação de competência
para análise e processamento do Inquérito Policial nº 0600305-38.2024.6.16.0066.
O cerne do conflito de jurisdição reside na forma de definição da competência do Juízo de
Garantias com sede na 66ª Zona Eleitoral, em razão do contido no artigo 1º, parágrafo único, da
Resolução do TSE de nº 23.740/2024, opondo-se o suscitante em razão do entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de soma das causas de aumento da pena
para a aferição da competência dos Juizados Especiais Cíveis.
Requer a fixação da competência do Juízo de Garantias com sede no Juízo da 66ª Zona Eleitoral
(id. 44374201).
A decisão id. 44377545 determinou o processamento do feito e fixou temporariamente, com
fundamento no art. 995, caput, do Código de Processo Civil, a competência para medidas
urgentes no Juízo da 206ª Zona Eleitoral, até o julgamento desse conflito de jurisdição pelo Pleno
deste Tribunal Regional Eleitoral.
As informações prestadas pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral averbam que "a decisão que declinou
de competência nos autos de Inquérito Policial nº 0600305-38.2024.6.16.0066, considerou a
conduta investigada contida no art. 323, caput e § 2º, inciso I, e no art. 326, c/c o art. 327, inciso
III, todos da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), contudo em relação às causas de aumento de
penas, por equívoco, foi considerada a pena mínima quando o correto seria a pena máxima,
razão pela qual, em juízo de retratação, reconheço a competência deste Núcleo 7 de Juízo de
Garantias para processamento do feito." (id. 44412382).

Num. 44483620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017562942600000043426281
Número do documento: 25043017562942600000043426281
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:27:46
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo "reconhecimento da competência
do Juízo suscitado, com a consequente remessa dos autos àquele Juízo para os devidos fins" (id.
44444236).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral em face
do Juízo de Garantias com sede na 66ª Zona Eleitoral, em razão da declinação de competência
para análise e processamento do Inquérito Policial nº 0600305-38.2024.6.16.0066.
O conflito de jurisdição já se encontra resolvido, sem a necessidade de adjudicação deste
Tribunal Regional Eleitoral, na medida em que a resistência ao reconhecimento da competência
ofertada inicialmente pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral encontra-se superada pela informação de
id. 44412382, especialmente ao mencionar: "em juízo de retratação, reconheço a competência
deste Núcleo 7 de Juízo de Garantias para processamento do feito". Grifei.
Desnecessário repisar a necessidade de soma das causas de aumento da pena para a aferição
da competência dos Juizados Especiais Cíveis e os critérios aplicados no caso concreto diante do
reconhecimento da competência pelo Juízo suscitado.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo procedente o Conflito de Jurisdição para o fim de acolher a manifestação
do Juízo da 66ª Zona Eleitoral e fixar a competência do 7º Núcleo de Garantias para o
conhecimento e processamento do Inquérito Policial nº 0600305-38.2024.6.16.0066.
Intime-se a ambos os Juízos envolvidos, com a determinação de que o Juízo da 206ª Zona
Eleitoral envie os autos eletrônicos do Inquérito Policial nº 0600305-38.2024.6.16.0066ao Juízo
da 66ª Zona Eleitoral, responsável pelo 7º Núcleo de Garantias.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao célere cumprimento
desta decisão.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44483620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:56:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017562942600000043426281
Número do documento: 25043017562942600000043426281
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:27:46

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0600060-94.2025.6.16.0000 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - SUSCITANTE: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE
SARANDI PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o conflito de jurisdição para o fim de fixar a
competência do 7º Núcleo de Garantias, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025